Tribunal: STF
Processo: HC 232393
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado (eDOC 13):



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. VIAS DE FATO, CONSTRANGIMENTO ILEGAL, RESISTÊNCIA E DESACATO. REGIME SEMIABERTO. DEVIDA MOTIVAÇÃO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Hipótese na qual o regime semiaberto foi fixado de forma motivada, com base nas circunstâncias concretas do delito e no histórico do paciente, que indicam a necessidade da imposição do regime prisional mais gravoso. 2. A existência de três circunstâncias judiciais desvaloradas é suficiente para afastar a suspensão condicional da pena, nos termos do art. 77, II do CP. 4. Agravo regimental desprovido 



    Busca o impetrante, em suma, a modificação do regime prisional e a suspensão condicional da pena, sob a assertiva de que ausente fundamentação idônea a amparar a inaplicabilidade da repreensão mais branda e da benesse perquirida, se perfeitamente atendidos os seus requisitos.



     



    É o relatório. Decido.



    2. O sistema de recursos e meios de impugnação previsto na Constituição Federal, lida enquanto regra de distribuição de competências, tem uma razão de ser. Até então, acompanhando entendimento fixado na Primeira Turma, sustentei que não há como se admitir habeas corpus impetrado em substituição a instrumento recursal constitucionalmente previsto, como é o recurso ordinário. Nesse sentido: 



    “A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade do uso da ação de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário previsto na Constituição Federal” (HC 128617 AgR, Relator(a): Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 04.08.2015). 



    Contudo, a Segunda Turma desta Corte uniformizou posicionamento para admitir writ substitutivo de recurso ordinário constitucional. Nessa esteira:



    “A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário constitucional (art. 102, II, a, da Constituição Federal).” (HC 122.268, Relator(a): Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 24.03.2015). 



    Outros precedentes: HC 112.836, Relator(a) Min. Cármem Lúcia, DJe 15.8.2013; e HC 116.437, Relator(a) Min. Gilmar Mendes, DJe 19.6.2013.



    Sendo assim, ressalvado posicionamento pessoal sobre a matéria, agora como integrante da Segunda Turma, em observância ao princípio da colegialidade, admito o habeas corpus em substituição ao adequado recurso. 



    3. O writ, contudo, não comporta acolhimento.



    É que a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto, pois a decisão do STJ não merece reparos.



    3.1. Ordinariamente, a fixação do regime prisional segue os critérios estabelecidos no art. 33 do Código Penal, quais sejam, a quantidade de pena, a reincidência e as circunstâncias judiciais:



    “Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto. A de detenção, em regime semiaberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado.



    (…)



    § 2º - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso:



    a) o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado;



    b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto;



    c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto .



    § 3º - A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código.”



    Ainda nesse sentido, as Súmulas 718 e 719/STF enunciam que a mera gravidade do crime não se revela argumento hígido a chancelar a imposição de regime mais gravoso que o estipulado aprioristicamente pela lei. Da mesma forma, o regime mais severo que a quantidade de pena permitir é admissível tão somente nas hipóteses de motivação idônea, calcada, como dito, nas circunstâncias descritas no art. 59 do Código Penal:



    “Súmula 718: A opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não constitui motivação idônea para a imposição de regime mais severo do que o permitido segundo a pena aplicada.”



    “Súmula 719: A imposição de regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea.”



    Sob esse prisma, no caso concreto, nota-se que, malgrado a reprimenda final tenha alcançado patamar inferior a 2 (dois) anos, mantido o regime prisional semiaberto fixado pelas instâncias ordinárias, porquanto adequada a valoração negativa de mais de uma das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, consistente nos antecedentes e na conduta social do agente, bem como nas circunstâncias de cada um dos delitos. Afinal, assim reportada pela Corte estadual (eDOC 13, p 3, grifei):



    Com relação as condutas subsistentes imputadas, a saber, contravenção penal de vias de fato, resistência e constrangimento ilegal, tem-se que as respectivas penas-bases foram aplicadas acima dos mínimos previstos, respectivamente em 01 (um) mês e 12 (doze) dias de prisão simples; 10 (dez) meses e 06 (seis) dias de detenção; e 06 (seis) meses e 09 (nove) dias de detenção, com base nos mesmos argumentos, a saber, valoração negativa dos antecedentes, da conduta social e das circunstancias do crime. Com efeito, tem-se que os argumentos utilizados se mostram idôneos para a valoração realizada, uma vez que o acusado possui contravenção penal com trânsito em julgado anterior ao processado nesses autos (processo n. 10855-79.2016.8.06.0181) — antecedentes; possui conduta agressiva e violenta, em episódios recorrentes, no âmbito familiar, tendo sido preso em flagrante posteriormente ao fato narrado nesses autos, em virtude da prática de novo crime de violência doméstica contra a mesma vítima (processo n. 0001181- 72.2019.8.06.0181) — conduta social; agrediu e constrangeu a vítima durante as festas de fim de ano, em local público, na presença de diversas pessoas, inclusive dos filhos, resistindo à prisão no referido local, com maior risco de tumulto e lesões a terceiros - circunstâncias do crime. Por estas razões, em razão das vias de fato, da resistência e do constrangimento ilegal, mantenho as penas nos patamares que se encontram arbitradas, a saber, 01 (um) mês e 12 (doze) dias de prisão simples; 10 (dez) meses e 06 (seis) dias de detenção; e 06 (seis) meses e 09 (nove) dias de detenção, ausentes agravantes, atenuantes, causas de aumento e de diminuição de pena, totalizando a reprimenda definitivamente em 01 (um) mês e 12 (doze) dias de prisão simples e 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de detenção, diante do concurso material (art. 69, CP) procedido, mantido, ainda, o regime inicial semiaberto, ante a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis que justificam fixação de regime mais gravoso, nos termos do art. 33, §2°, "h" e §3° do CP. 



    Não há, assim, que se falar ausência de motivação idônea, em prejuízo à pretensão deduzida pelo impetrante. Nesse mesmo sentido:



    “Não há ilegalidade no regime inicial mais gravoso fixado com lastro em circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme inteligência dos artigos 33 e 59, ambos do Código Penal” (HC 158667 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, julgado em 22.10.2019)



    “É possível a fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso mercê da valoração negativa das circunstâncias judiciais estabelecidas no artigo 59 do Código Penal” (RHC 144290 AgR, Relator(a) Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 29.09.2017)



    “HABEAS CORPUS (...) PACIENTE CONDENADO A PENA RECLUSIVA INFERIOR A 08 (OITO) ANOS – ESTIPULAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME INICIAL FECHADO – POSSIBILIDADE – NECESSIDADE, CONTUDO, DE TAL FIXAÇÃO INICIAL RESULTAR DE DECISÃO ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADA (SÚMULA 719/STF) – RECONHECIMENTO, PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR, DA EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL AO CONDENADO – MOTIVAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE PARA A DETERMINAÇÃO DO REGIME MAIS SEVERO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO”. (HC 164483 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Ministro Celso de Mello, DJe 3.2.2020) 



    “HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE HOMICÍDIO SIMPLES. PENA-BASE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA EM UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. ADEQUADO PARA A REPROVAÇÃO E PREVENÇÃO DO DELITO. ART. 59 DO CP. ORDEM DENEGADA”. (HC 107.654, Segunda Turma, Relator(a) Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 26.10.2011) 



    Ainda que desconsiderada uma das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, possível a fixação do regime inicial semiaberto em razão da negativação de apenas uma única vetorial.



    3.2. Lado outro, importante destacar que “A pena de reclusão inferior a dois anos também não cria direito subjetivo ao regime aberto para o seu cumprimento, pois a lei prevê outras condições para a sua concessão (art. 33, §§ 2º, "c", e 3º, e art. 59 do CP)” (HC 73631, Relator(a) Min. Maurício Corrêa, Segunda Turma, DJ 06.09.1996)



    Assim, também na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, “A suspensão condicional da pena pressupõe, a teor do disposto no inciso II, do artigo 77, do Código Penal, o convencimento sobre o caráter positivo da culpabilidade, dos antecedentes, da conduta social, da personalidade do agente, dos motivos e circunstâncias do crime. A glosa quanto a tais requisitos é conducente ao indeferimento do sursis” (HC 72423, Relator(a) Min. Marco Aurélio, Segunda Turma, DJ 04.10.1996).



    E, in casu, observado pelo juízo a quo que, de fato, “a pena-base do paciente foi fixada acima do mínimo legal em razão da desvaloração de três circunstâncias judiciais, o que é suficiente para afastar a suspensão condicional da pena, nos termos do art. 77, II do CP”.



    A decisão do Superior Tribunal de Justiça, portanto, não configura evidente constrangimento ilegal e, por conseguinte, o entendimento externado no acórdão proferido pelo STJ não merece reproche; coaduna-se, em verdade, com a jurisprudência desta Corte.



     



    4. Assim, no caso concreto, inexistente flagrante ilegalidade ou constrangimento ilegal decorrente do acórdão inquinado coator, o qual, ao contrário, está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o writ não merece conhecimento.



    Posto isso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, não conheço do habeas corpus.



    Publique-se e intimem-se. 



    Brasília, 11 de setembro de 2023. 



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente